Tribunal: TJSP
Processo: 2096038-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cumprimento de sentença – Benefício previdenciário – Espécie 31 – Competência da Justiça Federal para o julgamento do presente recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096038-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada SONIA MARIA
SANTOS DIAS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096038-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2096038-45.2020.8.26.0000 – Praia Grande.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Sonia Maria Santos Dias Gomes.
Juiz Vitor Gambassi Pereira.
Voto no 36.331
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL
Cumprimento de sentença

Benefício previdenciário Espécie 31 Competência da Justiça
Federal para o julgamento do presente recurso Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal
de Segundo Grau.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 12 que, nos autos da ação proposta por Sonia Maria Santos Dias Gomes, ora
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela
autarquia com vistas à expedição de ofício para a implantação do benefício ao
órgão de atendimento às demandas judiciais (CEABDJ/INSS).
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (art. 1.019 e incisos do Código de
Processo Civil em vigor).
2
Conforme se verifica da petição inicial, a ação
ajuizada pela segurada é de natureza previdenciária.
Afinal, não relatou a autora a ocorrência de nenhum
acidente do trabalho ou moléstia profissional. Sustenta apenas que em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096038-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
problemas de saúde que a acometem, não reúne condições de trabalhar (fls.
01/05 dos autos do processo no 1007777-19.2018).
Mais. O Auxílio-doença concedido à autora é de natureza
previdenciária, espécie 31.
A referência constante do laudo pericial sobre a existência
de doença do trabalho é irrelevante para delimitar a competência da ação.
Afinal, as conclusões da prova pericial não permitem a
modificação da causa de pedir de previdenciária para acidentária.
Tanto que no feito subjacente a ação foi julgada em
termos previdenciários, pela competência delegada ao Juízo da Comarca da
Praia Grande (fls. 15 da ação de conhecimento, processo no 1007777-19.2018, e
fls. 21 dos autos do cumprimento de sentença, processo no 0010050.51.2019).
Tratando-se, pois, de matéria previdenciária, compete à
Egrégia Justiça Federal o julgamento do presente recurso (CF, art. 109, I e §§ 3o
e 4o).
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso, determinando a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)